Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722274-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERCIDES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Percides do Nascimento contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu em parte a tutela de urgência requerida por ela consistente em determinar que o Distrito Federal promova, no prazo de trinta (30) dias, a realização do procedimento cirúrgico fratura transtrocanteriana à esquerda, conforme prescrito no relatório médico. O agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar parcialmente a decisão agravada para o fim de determinar que o Distrito Federal promova a cirurgia pleiteada no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida por meio da decisão proferida em plantão judicial (id 59758821). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, ocasião em que houve a determinação de: 1) comunicação ao Juízo de Primeiro Grau; 2) intimação do agravado; e 3) encaminhamento dos autos para a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 59783774 e 59795334). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios requereu que o agravante fosse intimado para justificar sobre a persistência do interesse recursal, na medida em que o procedimento cirúrgico foi realizado (id 62923683). O agravante apresentou petição na qual reconheceu o cumprimento da obrigação principal, bem como a perda superveniente do objeto quanto à realização da cirurgia (id 63337792). A realização do procedimento cirúrgico requerido neste agravo de instrumento prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Eventuais alegações sobre a incidência de astreintes devem ser apresentadas ao Juízo de Primeiro Grau, o qual é competente para a análise dos requerimentos e continua vinculado ao processo originário para o fim de praticar os atos que lhe são próprios. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator